Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0714922-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente de n . 0718129-20.2022.8.07.0018, deflagrada por LUCAS MARQUES VOLPONI. Recebo o presente conflito. Em observância ao art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos para os fins do art. 956. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 17:37:36. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada